Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-43.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCILEIDE ALBUQUERQUE - CPF: 569.808.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE JULIANO - CPF: 594.028.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA C/C PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – AÇÃO DE NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA FIRMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –DIVISÃO DAS MATÉRIAS (DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E PARTILHA DE BENS) QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

A recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
, tendo o § 1o disposto que: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

Embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o r. JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ, Dr. Jeverson Luiz Quintieri, e o r. JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Homoafetiva c/c Partilha de Bens no 1036808-17.2019.8.11.0041 ajuizada por Marcileide Albuquerque em face de Rejane Juliano.

O suscitante, na petição de Id. Id. 35073479, aduz que o feito lhe foi remetido, após decisão de declínio de competência do Juízo da 5a Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital, ora suscitado, sob o fundamento de que existia Medidas Protetivas de Urgência envolvendo as mesmas partes da ação em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, todavia, a recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, modificou a competência desta Vara Especializada, tendo o parágrafo 1o, do artigo 14-A da referida Lei, excluído da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Sustenta, ainda, que versando os autos sobre partilha de bens, ainda que cumulativamente com outros pedidos, é de se relacionar que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente
ratione materiae
para processar e julgar o feito. Diante disso, suscita o conflito negativo de competência nos termos do art. 66, II, e ar. 953, I, ambos do CPC.

Em decisão de Id. 38323481, designei o juízo suscitante para resolver em caráter provisório eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.

O juízo suscitado prestou as informações de Id. 42643978 e aduziu que a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Homoafetiva c/c Partilha de Bens no 1036808-17.2019.8.11.0041 foi ajuizada em momento posterior ao ajuizado do processo no 1025070-32.2019.811.0041 em trâmite na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, considerando a alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), somente o pedido relativo a partilha de bens deve tramitar na Vara Especializada de Família e Sucessões.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de Id. 42899976, de lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, opinou pela parcial procedência da arguição, para
“declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Homoafetiva c/c Partilha de Bens no 1036808-17.2019.8.11.0041, com exclusão tão somente da pretensão relacionada à partilha de bem, a qual deve ser processada e julgada pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.”

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A controvérsia a ser dirimida reside em analisar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Homoafetiva c/c Partilha de Bens no 1036808-17.2019.8.11.0041 ajuizada por Marcileide Albuquerque em face de Rejane Juliano.

Assim, com a propositura da ação perante a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, foi proferida decisão de declínio de competência ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando que foi verificada a existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante e a necessidade de julgamento conjunto das ações.

Ocorre que a recente alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que
“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”,
tendo o § 1o disposto que:
“
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
”.

Com efeito, embora o douto procurador do Ministério Público tenha manifestado pela parcial procedência da arguição, para excluir do Juízo suscitante somente a matéria afeta a partilha de bens, entendo que o feito pode permanecer com um único Juízo, pois desse modo não haveria a necessidade da distribuição de duas ações distintas para dividir as matérias, que, no caso, podem ser dirimidas pela Vara Especializada de Família e Sucessões. Julgo tal medida compatível com o princípio da celeridade processual.

Deste modo, tendo a autora optado pela propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
com partilha de bens
perante o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, este é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Dispositivo.

Com estas considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ para julgar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Homoafetiva c/c Partilha de Bens no 1036808-17.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020